Tribunal: TJPA
Processo: 0001363-77.2016.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10354 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001363-77.2016.8.14.0072
APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: OZIEL MOREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA A CADA QUINQUENIO TRABALHADO. DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO EXERCIDO COMO MILITAR. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ALEGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PRESCRIÇÃO E NECESSIDADE DE REQUERIMENTO REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso de Apelação interposto Município de Medicilândia contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por servidor municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, determinando que o requerido compute o tempo de Serviço Militar prestado pelo Requerente para fins de percepção de gratificação por tempo de serviço.

2. Neste recurso, o Município recorrente alega, em síntese, a incidência da prescrição e a necessidade de requerimento administrativo do Requerente para que a gratificação passe ao patamar pretendido.

3. Prejudicial de mérito. A pretensão do Autor, ora Apelado, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. Assim, aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Precedentes. Prejudicial rejeitada.

4. A gratificação de tempo de serviço consiste em vantagem econômica única, cujos percentuais variam de acordo com o número de quinquênios acumulados pelo servidor. Assim, formalizado o requerimento inicial para a primeira percepção dessa gratificação, não há exigência legal de renovação do requerimento a cada mudança de percentual em razão de novos anos de serviços trabalhados.

5.Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantida a sentença em sua totalidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposto pelo Município de Medicilândia, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Medicilândia, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer com

Pedido de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC e:

a) DETERMINO a INCORPORAÇÃO do adicional de serviço na proporção de 05% (cinco por cento) a cada 05 (cinco) anos de serviço público efetivo prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança, perfazendo o autor, atualmente, o direto a incorporar o adicional de 15% (quinze por cento) sobre o respectivo vencimento básico;

b) CONDENO o requerido ao pagamento dos adicionais por tempo de serviço vencidos, na proporção de 05% (cinco por cento) a cada 05 (cinco) anos de serviço público efetivo prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) incidente

exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que

investido o servidor em função ou cargo e confiança, limitando o pagamento aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (14/03/2011), com juros, d 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir de quando deveria ocorrer o respectivo desembolso;

c) CONDENO o requerido em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico reconhecido nesta sentença.

Isento as partes de custas processuais na forma do artigo 40, I e IV da

Lei nº 8.328/15.

Sentença sujeita ao reexame necessário na forma da lei.

P.R.I.C.

Medicilândia, 29 de junho de 2017.”
(ID. 817308).

Na origem, o ora Apelado ajuizou a presente Ação Ordinária de Cobrança contra o Município de Medicilândia, objetivando, a percepção das diferenças do adicional por tempo de serviço no período de fevereiro de 1979 a fevereiro de 1987, tempo em que trabalhou como militar.

Relatou ser servidor público municipal, exercendo o cargo de técnico de enfermagem no âmbito da saúde pública. Contudo antes de prestar o concurso público para o cargo mencionado, o autor prestou serviços às forças armadas no 51º Batalhão de Infantaria de Selva.

Alegou que o Município não havia considerado, para fins de contagem de tempo de serviço, esse período de serviço nas forças armadas.

Afirmou que possui 23 (vinte e três) anos de serviço no município, à época do ajuizamento da ação, e que não foram computados os 8 (oito) anos de serviço militar, conforme as cartas de apresentação juntada aos autos.

Sustentou ter tentado resolver a questão nas vias administrativas, porém não obteve êxito.

Afirmou, ainda, que o direito à percepção do adicional de tempo de serviço com o período trabalhado como militar encontra amparo na legislação municipal.

O Juízo a quo julgou procedente o pedido formulado pelo Requerente, ora Apelado, conforme parte dispositiva transcrita alhures (ID. 817308).

Irresignado, o Município de Medicilândia interpôs este Recurso de Apelação, argumentando a prescrição do direito do Apelado de pedir o cômputo do período anterior aos últimos 05 (cinco) anos e que a pretensão deveria ter sido precedida de requerimento administrativo (ID. 817310).

Em contrarrazões ao Recurso de Apelação, o Apelado pugnou pela manutenção da sentença (ID. 2063206).

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento deste recurso (ID. 2268070).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise deste Recurso.

Aprecio, de início, a prejudicial de mérito apontada pelo Apelante no sentido da aplicação do prazo prescricional do Decreto-Lei 20.910/32.

Nesse ponto, como bem observou o douto parecer ministerial, a pretensão do Autor, ora Apelado, submete-se ao prazo prescricional quinquenal a contar do ajuizamento desta ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

Assim, aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ:

Súmula Nº 85 do STJ - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse sentido a jurisprudência assentada em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – Remessa Necessária e

Apelação Cível – Ação revisional de vencimentos – Militar – Gratificação de insalubridade e adicional por tempo de serviço – Pagamento pelo valor nominal – Prejudicial de mérito – Prescrição – Rejeição – Em se tratando de dívida da Fazenda Pública relativa a

diferenças remuneratórias, inserida no rol daquelas de trato sucessivo, a prescrição só atinge as prestações anteriores ao

quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. [grifei]. (TJPB.

0110578-33.2012.8.15.2001, Órgão Julgador: 2ª Câmara Especializada Cível, Julgamento: 17 de dezembro de 2018, Julgamento: 17/12/2018, Relator: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos).

E, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. VPNI - VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ.

1. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional contra a Fazenda Pública, cujo termo inicial surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício, em Juízo. Precedente: STJ, EREsp 801.060/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 01/02/2011.

2.
Nos casos em a pretensão envolve pedido de incorporação de gratificação se ausente negativa expressa da Administração em relação ao direito vindicado, não há falar em prescrição do fundo de direito, e sim das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a ação, nos termos da Súmula 85 desta Corte.
Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp. 596.681/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 19.11.2015; AgRg no AREsp. 150.178/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 12.11.2014; AgRg no AgRg no REsp. 773.919/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 16.9.2013; REsp. 1.358.395/PB, Rel. Min. Castro Meira, DJe 22.08.2013 e AgRg no REsp. 852.312/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 9.11.2009.

3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1676160/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017) grifos nossos.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS PRETÉRITAS. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nos termos da Súmula 85/STJ, "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação". II. Na forma da jurisprudência, "em se tratando de ato omissivo da Administração, caracterizado pela ausência de concessão à servidora municipal de progressão na carreira, ocorre apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. Incidente a Súmula nº 85/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 558.052/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014). III. Na hipótese dos autos, existe ato omissivo continuado da Administração, por não haver procedido aos pagamentos relativos às progressões funcionais reconhecidas administrativamente, o que envolve prestação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do direito de ação. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 67222 RR 2011/0244951-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2015).

Pelo exposto, a sentença não merece reparos nesse ponto, pelo que rejeito a prejudicial de mérito suscitada.

Passo à análise do mérito deste recurso.

No mérito, o Município Apelante sustenta que o Apelado não teria direito à gratificação por tempo de serviço em percentual maior porque não havia feito requerimento administrativo expresso nesse sentido.

Ora, a matéria em análise é regida pelo art. 62 do Estatuto do Servidor do Município de Medicilândia, Lei Municipal n.º 305/2006, nos seguintes termos:

Art. 62 - O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança.

Parágrafo Único: O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquênio.

Ora a gratificação de tempo de serviço consiste em vantagem econômica única, cujos percentuais variam de acordo com o número de quinquênios acumulados pelo servidor.

Assim, formalizado o requerimento inicial para a primeira percepção dessa gratificação, não há exigência legal de renovação do requerimento a cada mudança de percentual em razão de novos anos de serviços trabalhados.

Desse modo, a Administração municipal é responsável por reajustar o percentual devido, quando observado o cumprimento do interstício previsto em lei, uma vez que a percepção da gratificação já estava implementada aos vencimentos do apelado.

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2021